Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730328-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE ARAUJO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo (ID 74358646) por LEANDRO DE ARAUJO PINHEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Púbica do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0708453-43.2025.8.07.0018, cujo título executivo é decorrente da Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 243517181-na origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. “ A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74358646) a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando que a sentença coletiva objeto do cumprimento não é genérica, mas sim líquida e suficientemente delimitada, com expressa definição do alcance subjetivo dos beneficiários, das parcelas devidas e do período de incidência da obrigação, de modo que o cumprimento individual da sentença poderia se dar por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que o caso dos autos não se amolda à controvérsia jurídica veiculada no Tema 1.169 do STJ, o que configura distinguishing em relação à matéria afetada pelo regime dos recursos repetitivos, razão pela qual seria indevida a suspensão do feito. Aduz, ainda, que a jurisprudência do TJDFT já pacificou a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ às execuções individuais provenientes da referida ação coletiva, e que a suspensão indevida da marcha processual vem gerando protelamento injustificado, com prejuízos de difícil reparação à parte exequente, que aguarda o recebimento de valores de natureza alimentar desde o ano de 2015. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como o provimento definitivo do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada, permitindo-se o regular processamento da execução individual. Preparo recolhido ao ID 74370170. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determinou que a parte agravante se manifestasse acerca da aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica coletiva como requisito para o ajuizamento do cumprimento individual (ID 241576619). A parte agravante sustentou nos autos de origem que o título judicial coletivo transitado em julgado não é genérico, mas sim líquido e certo, por conter todos os parâmetros necessários para a apuração do crédito por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC. Não obstante a manifestação da parte agravante, o Juízo de origem entendeu por bem suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão esta que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento. A parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, que o perigo de dano é manifesto, ante a natureza alimentar da verba executada. Cabe destacar que a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. No caso, não se verifica situação de urgência apta a justificar o levantamento imediato de valores. Considerando que os créditos executados decorrem de diferenças remuneratórias suprimidas há quase uma década, o valor postulado já não ostenta caráter alimentar em sentido estrito, assumindo natureza indenizatória, o que mitiga a hipótese de risco iminente à subsistência da parte exequente. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas quanto a demora na satisfação da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital